Tribunal: TJSP
Processo: 0002305-37.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS – RÉU CAPTURADO NA POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA' – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA REDIMENSIONADA – AUMENTO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DE ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002305-37.2016.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante GEDIONI
BENEDITO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida,
no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279
Comarca de Itararé
Apelante: Gedioni Benedito Dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 23.867
FURTO SIMPLES
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO

AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS
RÉU
CAPTURADO NA POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA'
CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA REDIMENSIONADA
AUMENTO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DE ÚNICA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO
CP
REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Gedioni
Benedito dos Santos contra a r. sentença de fls. 130/134, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Cód.
Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 01 ano e 10 meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além
do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 140/142) pleiteando
absolvição por fragilidade probatória.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 148/150).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 159/163).
É o relatório.
Ao que consta dos autos:
“GEDIONI BENEDITO DOS SANTOS foi denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
3
e está sendo processado como incurso no artigo 155, §1o, do Código Penal,
porque, no dia 12 de setembro de 2016, durante a madrugada, na Rua Padre
Caetano Jovino, s/n, Bairro Velho, cidade e comarca de Itararé, subtraiu, para
si, 01 tambor de plástico, 01 carrinho de mão, 04 réguas/transferidor, 01 pá,
01 enxada, 01 kg de arame, 03 desempenadeiras, 01 alicate de corte, 02
mangueiras (06 metros cada), 112 metros de fio de cobre, 01 disjuntor, 01
ferramenta turquesa, 01 cotovelo, 01 suporte de trinco de portão e 01 brocha
de pintura, avaliados no total de R$ 490,22, pertencentes à vítima Jair Pereira
da Silva” (fl. 130).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 06/14), auto de exibição e apreensão (fls.
15/21), auto de entrega (fls. 22/24), auto de avaliação (fls. 42/43), e
demais elementos probatórios colhidos nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
“A vítima Jair Pereira da Silva declarou em Juízo:
'Tava terminando a obra ali. Na segunda de manhã tinha derrubado a porta.
Não sei se foi ele. Uma senhora passando ali, disse que viu que tinha pegado
uma pessoa com carrinho com ferramenta. Na delegacia, tava meu carrinho
com as ferramentas. Deixei as ferramentas na casa. Senti falta delas no dia
seguinte. Reconheci todas ferramentas'” (fl. 131 original sem destaque).
“A testemunha Bruna Leticia Dias da Cruz declarou
em Juízo: 'Fomos acionados que havia um indivíduo carregando um carrinho
de mão com ferramentas dentro. Fomos no patrulhamento, deparamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
4
com ele, no momento que viu a viatura, TENTOU SE EVADIR.
Abandonou o carrinho e saiu. Nós levamos no plantão policial. Não
conseguimos contato com a vítima naquele momento. Ele não disse da onde
eram as ferramentas. Era carrinho de mão com diversas ferramentas dentro.
Ele estava empurrando o carrinho. Era a noite, não me recordo o horário'” (fl.
131 original sem destaque).
“A testemunha Walter Vilela Muller declarou em
Juízo: 'No dia tava de serviço, junto com a Bruna. No patrulhamento, foi
visualizado indivíduo. Ele correu. Foi abordado. Indagado sobre os materiais,
ele não soube responder. Foi conduzido à delegacia'” (fl. 131 original sem
destaque).
“Gedioni Benedito dos Santos, em seu interrogatório,
disse: 'O fato não é verdadeiro. Nesse dia, eu encontrei com um rapaz que
tinha roubado minha casa. Falaram que ele tava na rua. Encontrei ele, ele
tava com esses objetos aí. Quando ele avistou a polícia ele correu e eu
fiquei. A viatura veio. Não era eu. Esse rapaz eu não me recordo o nome dele.
Em momento algum, tava empurrando o carrinho. Não me recordo o horário,
era de madrugada. Não tenho problemas com os policiais'” (fls. 131/132
original sem destaque).
Sincronizada com o interrogatório do Réu, a Defesa
alega, em suas razões recursais, inexistir elementos probatórios
seguros a indicar ser Gedioni Benedito dos Santos o autor do crime
patrimonial, em especial por ausência de testemunha de viso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
5
subtração (fls. 140/142).
Não obstante o empenho defensivo, a prova
acusatória é satisfatória à prolação do édito condenatório.
Os policiais militares Walter Vilela Muller e Bruna
Leticia Dias da Cruz, em uníssonos relatos, confirmaram a localização
do Réu em poder direto da res furtiva, bem como sua tentativa de fuga.
Os depoimentos dos policiais militares merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
6
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Vale destacar que o próprio Réu, em juízo, relevou
inexistir qualquer desavença pretérita com os agentes da lei.
Destaca-se que é dever do apelante, quando deduz
versão alegando inocência, produzir elementos probatórios aptos a
demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual ele não se
desincumbiu durante a instrução processual, não havendo, portanto,
que se falar em incidência de nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 386 do Código de Processo Penal.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
7
DA DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi exasperada em decorrência dos maus
antecedentes (fls. 116/120), resultando em pena inicial de 01 ano e 04
meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no
piso.
Um reparo é de ser feito.
Incide, como se viu, uma única circunstância
judicial negativa, logo, o aumento deverá incidir na fração de 1/6.
Aliás, como constou expressamente da r. sentença:
(i) A culpabilidade é normal; (ii) Não há elementos para valorar a
conduta social do acusado; (iii) Personalidade neutra, uma vez que
inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura
aferição; (iv) Motivo do crime é o típico aos crimes do gênero, pelo que
tal vetorial é neutra; (v) Circunstâncias normais; (vi) Consequências
inerentes ao tipo, nada que extravase o ordinário e já valorado pelo
legislador; (vii) comportamento da vítima é elemento neutro.
Na conclusão, então, apontou-se a presença de
única vetorial negativa (maus antecedentes).
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
8
EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS.
AFASTAMENTO
DA
MODULADORA
DA
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA
APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
INALTERABILIDADE
DA
SITUAÇÃO
DO
AGRAVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA
REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES (...)
2. Na
carência
de
razão
especial
para
estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação
da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6
para cada moduladora negativada, fração que se
firmou
em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no HC
471.847/MS,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe 09/04/2019)
Diante do exposto, a pena-base fica estabelecida em
01 ano e 02 meses de reclusão, mantidos os 10 dias-multa, no piso,
por ser medida mais benéfica à Defesa, não passível de alteração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002305-37.2016.8.26.0279 -Voto no
9
seu recurso exclusivo.
Na
segunda
fase,
inexistem
agravantes
ou
atenuantes a considerar.
Na fase final, o crime foi praticado durante o
repouso noturno, inevitável, portanto, o incremento de 1/3, resultando
em pena final de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os
13 dias-multa, no valor unitário mínimo definidos na r. sentença.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
O regime inicial semiaberto é o que melhor se
amolda ao caso em específico, em especial dado aos maus
antecedentes em crimes contra o patrimônio (art. 33, § 3o, CP).
Pelo mesmo critério valorativo não se há falar em
substituição por restritivas de direitos (art. 44, inc. III, CP).
Pontos, aliás, sequer questionados pela Defesa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo a
fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator